Tribunal: STF
Processo: MS 38318
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de mandado de segurança coletivo, com pedido de liminar, impetrado por Movimento Democracia Pura e Direta, MDPD, associação sem fins lucrativos, em face do Presidente da Câmara dos Deputados, com base nos seguintes fundamentos:



    a) inicialmente, a impetrante requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, tendo em vista tratar-se de entidade associativa, sem fins lucrativos, voltada para conteúdo educativos, atuando no presente feito na defesa dos interesses dos seus associados e sem qualquer benefício econômico em seu favor em razão da presente demanda;



    b) a impetrante detém legitimidade ativa para o presente writ, tendo em vista sua condição de associação representativa de âmbito nacional, constituída desde julho de 2020;



    c) tomou conhecimento, em consulta pública, no site da Câmara dos Deputados, que o projeto de lei de iniciativa popular de nº 4850/2016, atualmente sob a rubrica do nº 3855/2019, o qual estabelece medidas contra a corrupção e demais crimes contra o patrimônio público e combate ao enriquecimento ilícito de agentes públicos, está parado há mais de 2 (anos), pois sua última movimentação se dera em 04 de julho de 2019;



    d) o eminente Ministro Luiz Fux proferiu decisão liminar em sede de Mandado de Segurança nº 34.530, acerca do PL nº 4850/2016, atualmente sobre a rubrica de 3855/2019, o que justifica a sua competência, por prevenção, para julgar este mandamus; 



    e) o projeto de lei de iniciativa popular é uma forma de deflagrar o processo legislativo, provocada, nesse caso, pelos cidadãos, constituindo, portanto, forma legítima de expressão da soberania popular, representada por mais de duas milhões de assinaturas;



    f) o presente mandado de segurança buscar corrigir a inércia do Presidente da Câmara dos Deputados ao não determinar o novo relator para o PL 3855/2019 e também por deixar um projeto de lei parado por mais de 2 anos, sem qualquer motivação idônea para tal;



    g) o PL 3855/2019, não tem forte atuação dos políticos, está sem relator desde 2019, pois o nome que consta no arquivo do PL, é do atual Ministro da Casa Civil, o Sr. Onyx Lorenzoni, visto que o tema tratado “não trará bons resultados para os nossos políticos”, então, de forma segura, como tudo que realizam, engavetam até cair no esquecimento público, e depois fecham com aquela conclusão máxima, para que tudo fique dentro da legalidade, pelo arquivamento do PL;



    h) busca-se assegurar, nestes autos, o poder assegurado no artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal, ao se questionar o engavetamento do PL 3855/2019, de iniciativa popular, que sem qualquer ato motivado, devidamente fundamentado, pois o processo legislativo também se exige o estrito cumprimento do devido processo legislativo legal, em que deve se observar sequência de atos formais necessários para a produção de normas. Nas dobras do devido processo legislativo vigoram exigências decorrentes do princípio democrático, da separação de poderes e da segurança jurídica.



    Postula-se: a) a distribuição do presente writ por prevenção ao eminente ministro Luiz Fux, em razão da identidade de objeto, e parte com o Mandado de Segurança nº 34.530; b) a notificação da autoridade coatora a fim de que preste informações acerca do conteúdo da presente ação, no prazo de 10 (dez) dias; c) no mérito, pugna pela concessão da segurança no sentido de determinar que o Presidente da Câmara dos Deputados, na responsabilidade de sua função, determine a imediata retomada do PL 3855/2018, com a publicação do ato do 04 de julho de 2019, e na sequência seja efetivada a criação de Comissão Especial para analisar a matéria, conforme o inciso II do art. 34 do RICD, tendo em vista a direta ao artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal de 1988.



    É o relatório.



    Decido. 



    O writ não comporta seguimento, por ser manifestamente incabível.



    Inicialmente, nenhuma identidade de partes ou objeto a justificar a distribuição por prevenção com o MS n. 34.530, o qual fora impetrado por deputado federal no exercício do mandato em face de ato da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados referente à tramitação da Emenda de Plenário (EMP) nº 4, acessória ao Projeto de Lei (PL) nº 4.850/2016.



    Ademais, tal processo fora extinto em fevereiro de 2017, o que afasta, por completo, a aludida prevenção.



    Verifica-se, na espécie, a ilegitimidade ativa ad causam para a presente impetração, pois, na linha da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte, apenas os membros do Congresso Nacional são legitimados a promover o controle jurisdicional sobre o processo de formação das leis e das emendas à Constituição. Nesse sentido, cito os seguintes julgados: MS nº 20.257/DF, red. do ac. Min. Moreira Alves; MS nº 27.971/DF, Rel. Min. Celso de Mello;– MS nº 31.816/DF-AgR-MC, red. do ac. Min. Teori Zavascki; MS nº 31.832/DF-MC, Rel. Min. Luiz Fux.



    Ainda que ultrapassada tal condição, não assistiria razão à impetrante, ante a excepcionalidade, no sistema brasileiro, do controle jurisdicional acerca da tramitação dos projetos de lei.



    Com efeito, o controle jurisdicional dos atos que integram o processo legislativo só se legitima quando demonstrada violação das regras previstas nos arts. 59 a 69 da Constituição Federal, sendo defeso, no entanto, adentrar matéria interna corporis inerente à função legiferante do Estado, sob pena de se desbalancear o sistema de freios e contrapesos albergado como cláusula pétrea pelo ordenamento constitucional pátrio (art. 2º c/c o art. 60, § 4º, da CF/88).



    Vão nesse sentido reiterados precedentes desta Suprema Corte, julgados, inclusive, sob a Sistemática da Repercussão Geral (Tema nº 1.120):



      



    “Repercussão geral. Tema nº 1.120 da sistemática de repercussão geral. Constitucional. Penal. Utilização de arma branca no roubo majorado (art. 157, § 2º, inciso I, do CP). Exclusão da causa de aumento decorrente da revogação promovida pelo art. 4º da Lei nº 13.654/2018. Declaração incidental de inconstitucionalidade formal do artigo em tela pelo Órgão Especial do TJDFT, com fundamento na interpretação do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal. Suposta ofensa à interpretação e ao alcance das normas meramente regimentais das Casas Legislativas. Ausente demonstração de afronta às normas pertinentes ao processo legislativo previstas nos arts. 59 a 69 da Constituição Federal. Impossibilidade de controle jurisdicional, por se tratar de matéria interna corporis. Precedentes. Recurso ao qual se dá provimento, cassando-se o acórdão recorrido na parte em que nele se reconheceu como inconstitucional o art. 4º da Lei nº 13.654/2018, a fim de que o Tribunal de origem recalcule a dosimetria da pena imposta ao réu. Fixação da seguinte tese: Em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis” (RE nº 1.297.884, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 4/8/21).



Ante os exposto, nego seguimento ao presente mandado de segurança, com base no art. 21, § 1°, do RISTF.



Publique-se.



Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Assinado digitalmente